Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E FOTOGRAFIAS CORROBORADO COM OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de lesão corporal leve, consubstanciadas na declaração das vítimas e das testemunhas, somadas ao exame de corpo de delito e fotografias constantes dos autos, impõe-se a condenação do réu, nos termos da sentença.
2. Não há que se falar em participação de menor importância, quando demonstrado que o réu concorreu de forma relevante para a ação criminosa, evidenciando que foi coautor dos fatos descritos na denúncia, prevalecendo, pois, o princípio da unidade do crime, de modo que todos os agentes respondem igualmente pelo resultado.
3. Uma vez comprovado que o acusado ocasionou as lesões causadas na vítima, resta incabível a desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato.
4. Apelação conhecida e não provida.